Tribunal: STF
Processo: HC 233101
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fabiam Curvelo Oliveira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o AgRg no HC 832.930/SP (documento eletrônico 2, pp. 26-29)  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    “O objeto da discussão não era a progressão de regime intrinsecamente falando e sim a falta de fundamentação idônea para a realização do exame. Se a r. Decisão que determinou a realização do exame for cassada – e é o que se pugna – consequentemente a r. Decisão que indeferiu a progressão de regime torna-se sem efeito.



    Foi infeliz o julgamento prejudicado do Writ em questão, eis que os temas não são os mesmos, independentemente do fim semelhante que se pretendia chegar. O que se buscou através do agravo em habeas corpus foi a legalidade da forma em que se chegou na conclusão de que o paciente não estava apto a progredir, e não se este entendimento sobre a progressão foi adequado, já que os fins não devem justificar os meios.



    Ademais, se o pedido liminar do Writ impetrado no STJ fosse deferido, não estaríamos a discutir se o julgamento do mérito deveria ser conclusivo ou prejudicado, mas sim se a determinação de realização do exame foi ou não fundamentada em consonância com o entendimento jurisprudencial daquela Corte Cidadã e desta Suprema Corte, caso o órgão ministerial entendesse por bem levantar tal discussão.



    [...]



    Sendo assim, Excelências, a última alternativa que resta ao paciente é pugnar pela cassação das r. Decisões que fizeram com que este chegasse até esta Suprema Corte com notórias ilegalidades sendo perpetradas em detrimento de sua liberdade – mesmo que parcial.



    Não era razoável, proporcional e tampouco crível que o paciente tivesse que aguardar, sem qualquer perspectiva, um relatório que, em sua essência, era claramente dispensável. Levando em consideração o contexto do caso em tela, bem como, a ausência de fundamentação idônea a embasar a determinação ora impugnada, a tese defensiva, com a devida vênia, deve ser acolhida em sua integralidade, pois, o que se pleiteia é a garantia da eficácia de leis federais que foram violadas, bem como, o reconhecimento da jurisprudência majoritária que fora ignorada pelas autoridades coatoras.



    O fato de ter ocorrido uma decisão baseada em um exame criminológico que sequer deveria ter existido não pode ser ignorado por Vossas Excelências por mero capricho processual.



    A concessão da ordem deste Writ é de rigor, pois, a cassação da r. Decisão que determinou a realização do exame criminológico de forma claramente ilegal é medida que se impõe, garantindo-se ao paciente o acesso à justiça, direito constitucional reconhecido e amparado pela nossa Carta Magna.” (documento eletrônico 1, pp. 4-6)  



    Ao final, requer:  



    “Por todo o exposto, conclui-se que o v. Acórdão, ora combatido, violou, evidentemente, o artigo 5º, inciso XXXV, da CF, sendo, portanto, o presente Writ necessário para sanar o constrangimento ilegal exercido pelo C. STJ, ora autoridade coatora, requerendo, nesta feita, a concessão da ordem para que o V. Acórdão impugnado seja reformado, deferindo-se a cassação da r. Decisão que determinou a realização de exame criminológico, sem fundamentação idônea para tanto.” (documento eletrônico 1, p. 6)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSTERIOR DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME COM BASE NO EXAME CRIMINOLÓGICO REALIZADO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a superveniência de decisão do juízo da execução com base em exame criminológico já realizado acarreta a prejudicialidade do habeas corpus impetrado contra a determinação de elaboração da perícia criminológica. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 2, p. 26)  



    Com efeito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HAEBAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA DE MODO CONTINUADO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(RHC 230.943 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 233.017 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/11/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/2/2014).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator